Tribunal: TJPA
Processo: 0004088-44.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004088-44.2012.8.14.0051

APELANTE: OSIAMAD SOUSA DA SILVA, DIVAIR SILVA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004088-44.2012.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: OSIAMAD SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. AGUINALDO DE LIMA GOMES - OAB PA29309

APELANTE: DIVAIR SILVA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO
. RECURSO DE
OSIAMAD SOUSA DA SILVA
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA
SANÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE
. APELO DE
DIVAIR SILVA DOS REIS
.
REVISÃO
DA
PRIMEIRA FASE
DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO AO
MÍNIMO LEGAL
. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE (OSIAMAD SOUSA DA SILVA) E IMPROVIDO REFERENTE AO SEGUNDO (DIVAIR SILVA DOS REIS)
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECORRENTE
OSIAMAD SOUSA DA SILVA

E NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO RECORRENTE
DIVAIR SILVA DOS REIS,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004088-44.2012.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: OSIAMAD SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. AGUINALDO DE LIMA GOMES - OAB PA29309

APELANTE: DIVAIR SILVA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois Recursos de Apelação interpostos por
OSIAMAD SOUSA DA SILVA
e
DIVAIR SILVA DOS REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, acatando decisão do Tribunal do Júri, os condenou, respectivamente, às penas de 10 (dez) de reclusão e 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, I e IV

c/c com art. 14, II, todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 31 de março de 2013, por volta das 18h, os Recorrentes tentaram ceifar a vida da vítima Lusivaldo Sousa Santos com golpes de arma branca tipo terçado.

Consta dos autos que os ofensores agiram conscientemente com
animus necandi
, atingindo o ofendido na região mandibular, no antebraço direito, no braço esquerdo e na mão direita, acarretando a amputação do seu dedo indicador direito, além de inúmeras lesões.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9500765).

Irresignada, a Defesa de
OSIAMAD SOUSA DA SILVA
aduz que as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar o édito condenatório, argumentando que foi o Recorrente DIVAIR SILVA DOS REIS que desferiu os golpes na vítima, tendo o apelante cessado as agressões de forma voluntária, sendo assim, sua participação seria de menor importância, razão pela qual pugna por sua absolvição e, alternativamente pelo redimensionamento da pena base (Id. 9500767).

Por sua vez,
DIVAIR SILVA DOS REIS
direciona seu apelo contra a primeira fase da dosagem penalógica, sob a justificativa de não haver circunstância judicial negativa, pelo que requer a o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos recursos (Id. 9500768, 9500769 e 9500771).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento dos apelos defensivos (Id. 10020010).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

APELAÇÃO DE
OSIAMAD SOUSA DA SILVA

a.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

A vítima
Lusivaldo Sousa Santos
, declarou sob o crivo do contraditório que à época dos fatos, estava se relacionando amorosamente com a ex-companheira do Apelante OSIAMAD SOUSA DA SILVA (Cidia).

Relatou ainda, que ao chegar na porta da residência da genitora de sua namorada, foi emboscado pelos recorrentes, primeiro por OSIAMAD que correu em sua direção com um terçado, afugentando-o e depois por
DIVAIR SILVA DOS REIS que, também armado, surgiu do meio do mato e tentou segurá-lo.

Por fim, narrou que quando conseguiu se desvencilhar e correr, DIVAIR, conhecido como “Saci”, arremessou seu terçado atingindo-lhe na perna e levando-o ao chão, momento em que ambos os ofensores passaram a lhe agredir (Id. 9500819 e 9500820).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, motivo pelo qual rejeito, neste ponto o pleito defensivo.

Por outro lado, o pedido de redimensionamento da sanção inicial por falha na dosagem deve ser acolhido, conforme se verifica a seguir.

O magistrado sentenciante, ao individualizar a reprimenda consignou que:

Nota-se que na fixação da reprimenda inicial, as vetoriais culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social comportam exclusão por força da Súmula 17 do TJPA
[2]
, Súmula 241 do STJ
[3]
, bem como do REsp 1794854 / DF (Tema 1077 do STJ)
[4]
.

Por tais razões, observado o disposto na Súmula 23 desta Corte
[5]
, redimensiono a pena-base
a razão de 1 (um) ano,
para
13 (treze) anos de reclusão.

Adiante, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, sigo para a
terceira fase
da dosimetria encampando os fundamentos utilizados na sentença
[6]
para minorá-la a razão de 1/3 (um terço), perfazendo a sanção definitiva
em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

2.

APELAÇÃO DE
DIVAIR SILVA DOS REIS

a.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O Recorrente
aponta falha na primeira fase da dosagem penalógica, aduz não haver circunstância judicial negativa apta a exasperar a reprimenda inicial, assim requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Em que pese
as vetoriais culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social comportarem exclusão
[7]
, o objeto da pretensão recursal não pode ser entregue por óbice da Súmula 23 desta Corte.

Sigo então aos reparos.

Ao individualizar a pena de DIVAIR SILVA DOS REIS o juiz de primeiro grau assim dispôs:

Com o escopo de evitar desnecessária tautologia, adoto como razões de decidir os mesmos argumentos utilizados na dosagem do primeiro Recorrente e redimensiono a sanção inicial
a razão de 1 (ano) anos,
para
13 (treze) anos de reclusão.

Adiante, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, adentro a
terceira fase
da dosimetria encampando os fundamentos utilizados na sentença
[8]
para minorá-la a razão de 1/3 (um terço), perfazendo a sanção definitiva
em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses dias de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DOS RECURSOS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE OSIAMAD SOUSA DA SILVA

e
NEGO PROVIMENTO AO DE DIVAIR SILVA DOS REIS,
alterando as reprimendas de ambos para
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a serem inicialmente cumpridas em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

[3]
SÚMULA N. 241 DO STJ

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

[4]
Tese Jurídica

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

[5]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[6]

[7]
Súmula 17 do TJPA , Súmula 241 do STJ , bem como do REsp 1794854 / DF (Tema 1077 do STJ).

[8]

Belém, 25/10/2023